Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. PROPORCIONAL. CABÍVEL. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE. VALOR DE CONDENAÇÃO. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, a taxa de administração tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.
1.1. Em relação ao consorciado desistente ou excluído por inadimplência, tal taxa deve ser cobrada de forma proporcional, pois não se justifica exigir que permaneça obrigado por um serviço que não mais irá usufruir. Ademais, entendimento contrário incorreria no risco de configurar situação de onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo.
2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados, o que não ficou demonstrado nos autos.
3. Regra geral, este Tribunal aplica o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por ser o índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
3.1. No entanto, em respeito ao pacta sunt servanda, uma vez demonstrada a previsão contratual da adoção de outro índice, é razoável a utilização do índice pactuado na restituição dos valores, aplicado a partir da data de desembolso das parcelas até a data devida para a restituição.
4. O Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.
4.1. Diante da existência de condenação, esta deve ser a base de fixação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.